Tribunal: STF
Processo: RE 459608
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
   REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O
   FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA.
   PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. IMPOSIÇÃO DE
   MULTA.